Tribunal: TJDFT
Processo: 0721108-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721108-43.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: RADIO ATIVIDADE FM LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, WIGBERTO FERREIRA TARTUCE DESPACHO À d. Procuradoria de Justiça, conforme decisão de id. 26927471. Brasília - DF, 27 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora